Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721507-96.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Cumpre observar que o indeferimento da gratuidade de justiça foi devidamente justificado no caso, uma vez que observados os termos do art. 99, § 2o, do CPC. A parte autora, mesmo intimada pelo Juízo de origem, não juntou aos autos seus extratos bancários e nem as faturas do cartão de créditos dos últimos seis meses, de modo que não foi possível aferir a hipossuficiência no caso concreto. A parte autora reside em condomínio de alto padrão no Jardim Botânico e realizou obras de valor considerável em sua residência, as quais constituem o objeto do processo de origem. Além disso, os documentos que foram juntados aos autos de origem demonstram pagamentos elevados por cartão de crédito, além de comprovantes de transferência PIX, relativos à citada obra, feitos por pessoa jurídica com a qual se presume vínculo da autora de alguma forma. Portanto, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, art. 98, § 3o, do CPC, resta devidamente afastada no caso. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade de justiça. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 101, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora